Tribunal: TJPA
Processo: 0021845-34.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTS. 138, 139 E 140 DO CPB COM AGRAVANTE DO ART. 141, III DO CPB ? CRIMES DE CALUNIA, DIFAMAÇÃO E INJURIA ? CRIME DE INJURIA DECLARADO PRESCRITO DE OFÍCIO ? DO PLEITO CONDENATÓRIO ? IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI, DIFAMANDI OU INJURIANDI - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E DE OFÍCIO DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA.1 ? DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO DO CRIME DE INJURIAConforme se observou, o crime de injúria restou prescrito, na modalidade intercorrente.Assim, vejamos. O fato ocorreu no mês de setembro de 2013, a queixa foi recebida em 17.06.2016 (fls. 80).A sentença absolutória foi proferida em 05.03.2018 e publicada no dia 09.03.2018. Considerando que o réu foi absolvido e que a pena abstrata do crime previsto no art. 140 do CP (injúria) é de detenção, de um a seis meses, e com fulcro no art. 109, inciso VI, do CPB, que estabelece que o prazo prescricional é de 3 (três) anos.Assim, entre a data do recebimento da queixa (17.06.2016, fl. 80) até o presente momento, ultrapassou o prazo prescricional de 03 (três) anos, que se esgotou no dia 17.06.2019.Portanto, verificou-se que desde o recebimento da queixa decorreu o período superior ao lapso previsto em lei para se operar a prescrição da pretensão punitiva estatal, por força da pena máxima abstrata cominada à infração penal, deve ser decretada a extinção da punibilidade do delito de injúria pela prescrição. 2 ? DO PLEITO CONDENATÓRIOO apelante requer a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, para que o apelado seja condenado aos delitos previstos nos arts. 138, 139 e 140 do CPB, com incidência da agravante do art. 141, inciso III, do mesmo diploma legal. Pois bem.Percebe-se, in casu, que há um confronto de direitos fundamentais, vislumbrando-se, de um lado, o direito do apelante à imagem, à honra e à intimidade, e, de outro lado, o direito do apelado, que é o autor do conteúdo impugnado à liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento. Sabe-se, que a liberdade de expressão e pensamento, associada ao direito à informação (art. 5º, XIV da CF) devem sempre prevalecer sobre o direito à imagem se a notícia é verdadeira e não caracteriza excesso ou abuso do direito de informar.No caso em comento, restou evidente que o apelado agiu com ausência de animus caluniandi, difamandi ou injuriandi, na qual seu único intuito era exercer seu regular direito à liberdade de imprensa, e, através da matéria jornalística, levar informação a toda coletividade.Ademais, vislumbra-se que o apelado utilizou como fontes da matéria jornalística, os documentos do Ministério Público e que apenas veiculou a notícia por entender ser de interesse público, não expondo qualquer tipo de opinião pessoal aos fatos em questão, de modo que não caracterizou as supostas condutas delitivas.Diante do exposto, mantenho a sentença absolutória em todos os seus termos, por entender que o fato narrado não constitui crime, sendo o fato atípico, nos moldes do art. 386, inc. III, do CPP.3 ? RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, devendo ser reconhecida DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR PROVIMENTO, devendo ser reconhecida de ofício a PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0021845-34.2013.8.14.0401
APELANTE: BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.
APELADO: ANTÔNIO JOSÉ SOARES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTS. 138, 139 E 140 DO CPB COM AGRAVANTE DO ART. 141, III DO CPB - CRIMES DE CALUNIA, DIFAMAÇÃO E INJURIA - CRIME DE INJURIA DECLARADO PRESCRITO DE OFÍCIO - DO PLEITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE ANIMUS
CALUNIANDI,

DIFAMAND
I OU
INJURIANDI
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

E

DE OFÍCIO DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA
.
1 - DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO DO CRIME DE INJURIA
Conforme se observou, o crime de injúria restou prescrito, na modalidade intercorrente.
Assim, vejamos. O fato ocorreu no mês de setembro de 2013, a
queixa foi recebida em 17.06.2016 (fls. 80)
.
A sentença absolutória foi proferida em 05.03.2018 e publicada no dia 09.03.2018.
Considerando que o réu foi absolvido e que a pena abstrata do crime previsto no

art. 140 do CP (injúria)
é de detenção, de
um a seis meses
,
e com fulcro no art. 109, inciso VI, do CPB, que estabelece que o prazo prescricional é de 3 (três) anos.
Assim, entre a data do recebimento da queixa
(17.06.2016, fl. 80)
até o presente momento, ultrapassou o prazo prescricional de
03 (três) anos
, que se esgotou no dia
17.06.2019.
Portanto, verificou-se que desde o recebimento da queixa decorreu o período superior ao lapso previsto em lei para se operar a prescrição da pretensão punitiva estatal, por força da pena máxima abstrata cominada à infração penal, deve ser decretada a extinção da punibilidade do delito de injúria pela prescrição.
2 - DO PLEITO CONDENATÓRIO
O apelante requer a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, para que o apelado seja condenado aos delitos previstos nos arts. 138, 139 e 140 do CPB, com incidência da agravante do art. 141, inciso III, do mesmo diploma legal.

Pois bem.
Percebe-se,
in casu,
que há um confronto de direitos fundamentais, vislumbrando-se, de um lado, o direito do apelante à imagem, à honra e à intimidade, e, de outro lado, o direito do apelado, que é o autor do conteúdo impugnado à liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento.
Sabe-se, que a liberdade de expressão e pensamento, associada ao direito à informação (art. 5º, XIV da CF) devem sempre prevalecer sobre o direito à imagem se a notícia é verdadeira e não caracteriza excesso ou abuso do direito de informar.
No caso em comento, restou evidente que o apelado agiu com ausência de animus
caluniandi,

difamand
i ou
injuriandi
, na qual seu único intuito era exercer seu regular direito à liberdade de imprensa, e, através da matéria jornalística, levar informação a toda coletividade.
Ademais, vislumbra-se que o apelado utilizou como fontes da matéria jornalística, os documentos do Ministério Público e que apenas veiculou a notícia por entender ser de interesse público, não expondo qualquer tipo de opinião pessoal aos fatos em questão, de modo que não caracterizou as supostas condutas delitivas.
Diante do exposto,
mantenho a sentença absolutória em todos os seus termos
, por entender que o fato narrado não constitui crime, sendo o fato atípico, nos moldes do art. 386, inc. III, do CPP.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, devendo ser reconhecida
DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR PROVIMENTO
,
devendo ser reconhecida de ofício a PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 10 de dezembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0021845-34.2013.8.14.0401
APELANTE:
BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.
APELADO: ANTONIO JOSE SOARES
PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por

BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelos querelantes nas queixas crimes nº. 0021845-34.2013.8.14.0401 e nº. 0021889-53.2013.8.14.0401, ABSOLVENDO o querelado ANTONIO JOSE SOARES das imputações descritas nos art. 138, art. 139 e art. 140, estes c/c art. 141, III, todos do CPB, por não constituir o fato infração penal, nos moldes do art. 386, III, do CPP.

Narra a Queixa-Crime que no início do mês de setembro de 2013, um preposto da empresa BRIUTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, a qual o querelante é um dos sócios, ao se dirigir à Secretaria Municipal de Saúde de Belém, à UNIMED, à prefeitura de Ananindeua e outros, deparou-se com diversos exemplares do jornal ¿Expresso Cabano¿ espalhados pelos balcões dos referidos órgãos. Tal jornal, é editado pelo querelado e inclui diversas acusações levianas contra o querelante e um de seus sócios.

Logo na primeira página do referido jornal, consta o nome do querelante fazendo menção à condenação em processo envolvendo a Secretaria de Saúde do Estado do Pará - SESPA, alegando que a empresa teria sido favorecida em licitações, recebendo, assim, mais de R$ 22,2 milhões de reais, o que não é verdadeiro. Por esse motivo, o querelando incorreu no crime de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal Brasileiro.

Continuam as acusações por diversas páginas do referido jornal, alegando a prática de crimes por parte do querelante. Na página 02, o querelado alega a prática de lavagem de dinheiro em vários estados, pelo querelante, bem como, alega a prática de corrupção ativa e passiva, conforme página 3 e ainda, alega que o querelante participava de um ¿grande propinoduto¿, onde praticava crime de corrupção ativa e era uma caixa 2 para campanhas eleitorais no Estado do Pará.

Segundo a queixa-crime, as acusações feitas pelo querelado ofendem a honra objetiva da empresa querelante junto à sociedade e pode causar danos irreversíveis, haja vista a publicação de tais matérias enganosas.

A queixa fora recebida em 17.06.2016. (fl.80)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelos querelantes nas queixas crimes nº. 0021845-34.2013.8.14.0401 e nº. 0021889-53.2013.8.14.0401, ABSOLVENDO o querelado ANTONIO JOSE SOARES das imputações descritas nos art. 138, art. 139 e art. 140, estes c/c art. 141, III, todo do CPB, por não constituir o fato infração penal, nos moldes do art. 386, III, do CPP. (fls. 138/150).

Inconformado, o querelante
BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
interpôs recurso de Apelação com razões recursais às fls. 160/170.

Aduz que restou comprovado a real intenção do querelado em prejudicar a imagem dos apelantes, pelo que requer a reforma da sentença para CONDENAR o querelado às penas incursas nos arts. 138, 139 e 140 do CPB, com agravante estabelecida pelo art. 141, III, do CPB.

Às fls. 175/177-v,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo querelado ANTONIO JOSÉ TEXEIRA SOARES, pleiteando para que a sentença ora proferida seja mantida em todos os seus termos. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer a fixação da pena base no mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP; a fixação de um regime de cumprimento de pena mais benéfico ao réu e o reconhecimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. (fls. 180/184).

É o relatório, que ora submeto à revisão
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
1 - DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJURIA

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico que a pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de injúria encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu no mês de setembro de 2013, a
queixa foi recebida em 17.06.2016 (fls. 80)
.

A sentença absolutória foi proferida em 05.03.2018 e publicada no dia 09.03.2018.

Considerando que o réu foi absolvido e que a pena abstrata do crime previsto no

art. 140 do CP (injúria)
é de detenção, de
um a seis meses
,
e com fulcro no art. 109, inciso VI, do CPB, que estabelece que o prazo prescricional é de 3 (três) anos.

Assim, entre a data do recebimento da queixa
(17.06.2016, fl. 80)
e até o presente momento, ultrapassou o prazo prescricional de
03 (três) anos
, que se esgotou no dia
17.06.2019.

Portanto, verificou-se que desde o recebimento da queixa decorreu o período superior ao lapso previsto em lei para se operar a prescrição da pretensão punitiva estatal, por força da pena máxima abstrata cominada à infração penal,
deve ser decretada a extinção da punibilidade do delito de injúria pela prescrição.
2 - DO PLEITO CONDENATÓRIO

O apelante requer a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
para que o apelado seja condenado aos delitos previstos nos arts. 138, 139 e 140 do CPB, com incidência da agravante do art. 141, inciso III, do mesmo diploma legal.

Pois bem.

Percebe-se,
in casu,
que há um confronto de direitos fundamentais, vislumbrando-se, de um lado, o direito do apelante à imagem, à honra e à intimidade, e, de outro lado, o direito do apelado, que é o autor do conteúdo impugnado à liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento.

Sabe-se, que a liberdade de expressão e pensamento, associada ao direito à informação (art. 5º, XIV da CF) devem sempre prevalecer sobre o direito à imagem se a notícia é verdadeira e não caracteriza excesso ou abuso do direito de informar.

No caso em comento, restou evidente que o apelado agiu com ausência de animus
caluniandi,

difamand
i ou
injuriandi
, em que seu único intuito era exercer seu regular direito à liberdade de imprensa, na qual, através da matéria jornalística, levar informação a toda coletividade.

Interrogado, o réu
ANTONIO JOSE SOARES
afirmou: (mídia audiovisual de fl. 115)
¿Que o jornal circulou durante aproximadamente 8 anos, desde 1998 ou 2000, que sua sede era em Barcarena, explicando que ele foi extinto em decorrência de enfermidade do declarante. Explicou que o jornal tinha circulação mensal gratuita em bancos, hospitais, clínicas, dentre outros locais.
Disse que as informaç
õ
es divulgadas tratavam de um escândalo proveniente de irregularidades no fornecimento de medicamentos para a Secretaria durante a gestão de Dourado como Secretário de Saúde,
as quais já haviam sido objeto de publicação em outros jornais, dentre os quais o Diário do Pará, além de blogs como o da Uol, embora não tenha sido ajuizada qualquer ação em face deles. Explicou que as notícias foram baseadas em fatos e que a tentativa de conseguir um posicionamento por parte da empresa querelante restou frustrada, com o impedimento de seu repórter de entrar na sede daquela.
Acrescentou que também usou como fontes documentos do Ministério Público e que apenas veiculou a notícia por entender ser de interesse público,
tendo o feito muito embora tivesse relação de amizade com o senhor Fernando Dourado.
O réu afirmou que somente teve conhecimento sobre maiores detalhes relativos à empresa querelante nas pesquisas realizadas previamente à divulgação, esclarecendo que seu envolvimento com o senhor Fernando Dourado já havia sido noticiado pelo Diário do Pará e mencionado pelo Ministério Público, inclusive que os números veiculados foram obtidos de uma denúncia formalizada pelo último, embora não tenha tido acesso aos documentos referentes aos processos licitatórios respectivos.¿

Portanto, vislumbra-se que o apelado utilizou como fontes da matéria jornalística, os documentos do Ministério Público e que apenas veiculou a notícia por entender ser de interesse público,

não expondo qualquer tipo de opinião pessoal aos fatos em questão, de modo que não caracterizou as supostas condutas delitivas.

É evidente que o direito à liberdade de manifestação do pensamento, garantia fundamental que se encontra no art.
5º
, inciso
IV
, da
Constituição Federal
, não é absoluto.
No entanto, no presente caso, não se vislumbra violação aos limites ao exercício desta prerrogativa, pois a matéria tem propósito informativo. O relato de casos apurados pelo Poder Público faz parte da atividade jornalística, que tem papel essencial em uma sociedade democrática como formadora de opinião e disseminadora de informações de interesse público.

Diante do exposto,
mantenho a sentença absolutória
em todos os seus termos, por entender que o fato narrado não constitui crime, sendo o fato atípico, nos moldes do art. 386, inc. III, do CPP.

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça se manifestou, às fls. 180-184:
¿(...) Desta feita, observa-se que não houve a imputação de qualquer fato criminoso ou ofensivo à honra do apelante, pois os fatos divulgados no referido jornal pelo apelado eram de interesse público, ressaltando que na notícia em questão não houve qualquer acréscimo de opinião pessoal aos fatos referidos de modo a caracterizar as supostas ofensas indicadas pelo apelante (...)¿

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser reconhecida
DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 10 de dezembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator